Tribunal: TJDFT
Processo: 0735980-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FRANCISCO CARLOS GOMES CASEIRO (agravante/autor) em face da decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n.o 0716409-18.2022.8.07.0018, ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), que negou a antecipação de tutela para que o ente público fornecesse os medicamentos axitinibe e pembrolizumabe (keytruda), nos seguintes termos (ID 139240645 dos autos de origem): “(...) Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão do fármaco não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA. No caso dos autos, a parte autora requer o fornecimento do medicamento PEMBROLIZUMABE em associação com AXITINIBE, juntando relatórios do médico assistente ID 140267455/140267479 e Nota Técnica do NATJUS/TJDFT, ID 140267456, de demanda semelhante, apontando a possibilidade de melhora com a utilização dos fármacos. Todavia, conforme na Nota Técnica 1502 (anexa), também de situação clínica parecida, o Núcleo de Apoio Técnico deste TJDFT se manifestou de forma não favorável, consignando que a CONITEC não recomendou a incorporação ao SUS do tratamento (Axitinibe + Pembrolizumabe), sobretudo pelo custo-efetividade desfavorável para a realidade brasileira, orçado em cerca de 920 mil reais por ano, para uso por tempo indeterminado. Faz-se necessária, portanto, a análise técnica do caso clínico específico da parte autora. É certo que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, bem como se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação requerida para o caso clínico da autora. Não se discute que todos tem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF). Não obstante, quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que forneça uma medicação de alto custo não padronizada, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos até mais graves, sem assistência. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo (cerca de 30 dias). 2 _ Assim, ausente o pressuposto da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. (...)” Em suas razões recursais (ID 40646702), o agravante narra que foi diagnosticado com câncer renal com metástase pulmonar, óssea e linfonodos, além de hipertensão arterial sistêmica e que, conforme relatório médico, necessita dos medicamentos Pembrolizumabe 400mg e Axitinibe 5mg, não havendo similar disponibilizado pelo SUS. Relata que, para obter os medicamentos, tentou a resolução pela via administrativa e formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Ofício no 15304/2022, mas obteve resposta negativa, sob o argumento de que os medicamentos não são padronizados pelo SUS. Nesse contexto, sobre os medicamentos sem registro na Anvisa, afirma que preenche os requisitos para a concessão dos fármacos não incorporados em atos normativos do SUS, conforme estabelecido tanto pelo Supremo Tribunal Federal (RE n. 657.718 - Tema 500), quanto pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.657.156/RJ - Tema 106). Sustenta que, para a concessão da tutela de urgência, a probabilidade do direito alegado consta dos laudos médicos anexados, apontando o diagnóstico do agravante e a imprescindibilidade da providência pleiteada. Quanto ao perigo de dano, aduz esta presente na gravidade da doença e no seu risco do estado de saúde, além do sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral, ris ode debilidade de membro, sentido ou função e, por óbvio, risco de vida com progressão da doença. Neste ponto, defende que “quanto maior a demora, menores os efeitos benéficos do tratamento, maiores as chances de comorbidades, progressões da doença, complicações em seu estado de saúde e maiores os custos a serem futuramente absorvidos pelo Sistema Único de Saúde” (ID 40646702 – pág. 41). Requer a concessão da justiça gratuita e a antecipação da tutela recursal para que o agravado forneça os medicamentos axitinibe e pembrolizumabe (keytruda) no prazo máximo de 10 (dez) dias, e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado). No mérito, requer o recebimento e provimento do recurso para, reformando a decisão agravada, confirmar a liminar pleiteada. Gratuidade de justiça negada no ID 40659088. Preparo no ID 40765576 É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Dentro desse quadrante, tem-se que a saúde é um direito fundamental indisponível e a jurisprudência já reconheceu o nível de importância e de necessidade na utilização de medicamentos para o tratamento de doença em estágio avançado. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA). REGISTRO NA ANVISA. EXISTÊNCIA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS. COMPROVAÇÃO DE INEFICÁCIA DO FÁRMACO FORNECIDO PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - SUS. RECURSO REPETITIVO. TEMA 106/STJ. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, conforme dispõe o artigo 196, da Constituição Federal. Consoante a tese fixada no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106/STJ), sob o rito dos recursos repetitivos, o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento (REsp 1.657.156/RJ). Demonstrado que o medicamento alternativo receitado pelo médico assistente possui registro na ANVISA, bem como comprovada a ineficácia do fármaco fornecido pela rede pública de saúde para tratamento da moléstia, devida é a condenação do ente público ao fornecimento compulsório do medicamento pleiteado. (Acórdão 1282984, 07245029220208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no PJe: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FÁRMACO PADRONIZADO. DIGNIDADE HUMANA. ADEQUAÇÃO, NECESSIDADE E RAZOABILIDADE. 1. A Carta Maior pátria de 1988 explicita, em seus art. 6o e 196, ser a saúde direito de todos e dever do Estado, "garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 2. O art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal dispõe que incumbe ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal a competência de prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde. 3. Comprovadas a hipossuficiência e a necessidade do uso do medicamento, o ente da Federação tem o dever constitucional de atendimento integral a saúde. 4. Negou-se provimento ao reexame necessário. (Acórdão 1142031, 07085095720178070018, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no PJe: 12/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No caso dos autos, verifica-se que o fornecimento do medicamento reveste-se de urgência, diante do diagnóstico de câncer renal, sob pena de risco de morte pela falta de tratamento, conforme se observa do relatório médico (ID 140267455 dos autos de origem). Portanto, uma vez comprovada à urgência na utilização do medicamento, o ente distrital deve fornecê-lo, o que comprova a probabilidade do direito. Por fim, em cognição sumária não exauriente, verifico a presença do periculum in mora, pois a não concessão da tutela pretendida impediria o início do tratamento do agravante e comprometeria, ainda mais, o seu já grave estado de saúde, podendo, inclusive, em caso de óbito, importar no próprio perecimento do direito objeto destes autos. Dessa forma, referindo-se a tratamento de saúde, cujo impedimento causará a progressão da doença, o não fornecimento do medicamento acarretará danos irreversíveis e irreparáveis ao agravante, com risco de grave ofensa ao Direito à Saúde e à própria Dignidade da Pessoa Humana. Ante o exposto, DEFIRO a liminar postulada para determinar que o agravado forneça, no prazo 10 (dez) dias, os medicamentos não-padronizados AXITINIBE e PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA), nos termos da prescrição médica. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora